Tribunal: TJSP
Processo: 1122078-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais. Negativação reputada indevida. Prova inconteste da relação negocial havida entre a autora e a emissora do cartão de crédito, bem como da dívida cedida ao réu. Ausente, contudo, comprovação do adimplemento. Existência de débito que deu azo ao apontamento. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Ausente conduta abusiva que

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por danos morais. Negativação reputada indevida. Prova inconteste da relação negocial havida entre a autora e a emissora do cartão de crédito, bem como da dívida cedida ao réu. Ausente, contudo, comprovação do adimplemento. Existência de débito que deu azo ao apontamento. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Ausente conduta abusiva que justifique a condenação pretendida. Apontamento legítimo. Exercício regular de direito pelo réu. Não configurada ofensa de ordem moral. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122078-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONIQUE
DOS SANTOS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.640
Apelação Cível No: 1122078-09.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Monique dos Santos Neves
Apelado: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória por
danos morais. Negativação reputada indevida. Prova
inconteste da relação negocial havida entre a autora e a
emissora do cartão de crédito, bem como da dívida cedida ao
réu. Ausente, contudo, comprovação do adimplemento.
Existência de débito que deu azo ao apontamento. Exegese
do artigo 373, I e II, do CPC. Ausente conduta abusiva que
justifique a condenação pretendida. Apontamento legítimo.
Exercício regular de direito pelo réu. Não configurada ofensa
de ordem moral. Sentença mantida. Recurso não provido,
com majoração dos honorários advocatícios.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
255/257, que julgou improcedente a ação e extingui o processo, nos
termos do art. 487, I do CPC. Condenou a autora a arcar com os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Recorre a autora (fls. 259/266).
Sustenta, em breve síntese, que “a documentação
acostada pela parte adversa foi unilateral e ausente da justificativa do
apontamento, que é nada menos do que a comprovação da existência de
uma dívida existente entre as partes”; que não foi apresentada fatura
vencida no mesmo dia atribuído ao vencimento da dívida inscrita
nos órgãos de proteção ao crédito; a apelada apresenta apenas telas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistêmicas unilaterais, produzidas por ela própria e sem qualquer
tipo de anuência da apelante; o contrato de cessão de crédito
supostamente firmado entre a apelada e a cedente não consta dos
autos; o termo de cessão é genérico; não foram apresentadas as
certidões de cartório relativas à cessão; não há como saber se o
pretenso débito imputado a apelante faz parte da presumida cessão.
Assim, a cobrança, tal como realizada pela apelada, é irregular,
dada a não comprovação da origem do débito por documentação
fidedigna; o dano decorrente da negativação indevida é presumido e
independe de comprovação; não houve demonstração de que a
apelante tenha sido informada da inclusão de seu nome no cadastro
restritivo de crédito. Pretende a integral reforma da r. decisão
combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensando o
recolhimento do respectivo preparo.
Sobreveio
manifestação
da
parte
adversa
em
contrarrazões às fls. 269/278.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória c.c. indenizatória na
qual a autora pretende seja reconhecida a inexigibilidade da dívida
apontada pelo réu, além da condenação deste ao pagamento de
reparação de ordem moral, no valor sugerido de R$ 40.000,00.
Argumenta que a instituição financeira promoveu
a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
pelo valor de R$ 353,23, por débito vencido em 27/07/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente ao contrato/fatura identificado pelo no 14046996 (fls.
19/20), dívida que não reconhece.
O Mm. Juiz a quo entendeu pela improcedência do
feito.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Por certo que, tratando-se de evidente relação de
consumo, cabia ao réu demonstrar a regularidade do apontado, aqui
impugnado.
Nesse intuito, fez acompanhar sua peça de defesa
(fls. 41/55) dos documentos de fls. 56/168, dentre os quais se
incluem Proposta de Adesão Cartão de Crédito Marisa firmada
pela autora, acompanhada de cópia de seu documento pessoal (fls.
56/58); fatura com vencimento em 27/07/2017, no valor de R$
353,23 (fl. 59); Termo de Cessão de Crédito pactuado entre o réu a
administradora do cartão e relação em que consta o crédito cedido,
em nome da autora (fls. 60/61); comunicado emitido pelo Serasa
Experian relativo à cessão e ao apontamento (fls. 62/63).
Em resposta (fls. 239/246), a autora não negou a
existência da relação negocial com a empresa Marisa, mas insistiu
na falta de comprovação de débito nos exatos termos do apontamento.
Contudo, o documento de fl. 61 indica o montante
do crédito recebido pelo réu, por cessão, que correspondente,
exatamente, ao valor apontado. Nada disse a autora a respeito.
Ou seja, o réu demonstrou, documentalmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito recebido por cessão da instituição financeira com que o
autor manteve relação negocial, justificando a inscrição desabonadora, nos termos levados a efeito por si. Assim,
desincumbiu-se do ônus que lhe competia, atendendo tanto ao
comando do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, quanto às
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
A autora, por sua vez, poderia ter feito prova
contrária que não se trata, na espécie, de prova negativa já que
bastava ter demonstrado o pagamento das faturas do cartão de
crédito, a comprovar a inexistência da dívida cedida, mas não o fez.
Assim é que a autora não se desvencilhou do ônus
decorrente do inciso I, do mesmo dispositivo legal aplicado ao réu.
Não se verifica, pois, conduta abusiva do réu que
justifique a pretendida condenação, tendo agido apenas em regular
exercício de seu direito ao realizar o apontamento.
Nesse sentido, dispõe o artigo 188, inciso I, do
Código Civil:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido.”
Na mesma orientação, leciona Maria Helena Diniz:
“Atos lesivos que não são ilícitos. Há hipóteses
excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos
aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por
motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta o dever de indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim,
ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício
regular de um direito e o estado de necessidade.”
E prossegue:
“Exercício regular de um direito reconhecido. Se
alguém, no uso normal de um direito, lesar outrem, não terá qualquer
responsabilidade pelo dano, por não ser um procedimento ilícito (RT,
563:230). Quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém (qui
iure suo utitur neminem laedit). Só haverá ilicitude se houver abuso do
direito ou seu exercício irregular ou anormal (RT, 701:178, 434:239,
445:229, 403:218 e 494:225; TJSC, Adcoas, n. 84.906, 1982).” (in
Código Civil Anotado" - Ed. Saraiva 13a edição 2008 - p. 211)
Diferente não é o ensinamento de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, para os quais o exercício
regular de direito “É a utilização do direito sem invadir a esfera do
direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem,
independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito
aquele que não prejudica o direito de outrem.” (in Novo Código Civil e
legislação extravagante anotados", Ed. RT, p. 112, nota 6 ao art.
188).
Nem haveria que se falar em declaração de
inexistência do débito, já que a apelante não logrou desconstituí-lo.
Assim, a r. sentença cumpre ser mantida, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, mantida a r. sentença nos termos em que lançada,
majorando a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa, sem descuidar, contudo, do
disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
CAUDURO PADIN
Relator